Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0712921-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSÉ LAURINDO DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, fundamentado no artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Sustenta que a decisão combatida padece de omissão. O recurso não merece ser conhecido, porquanto incabível. A uma porque o único instrumento possível contra decisão que inadmite o reclamo constitucional é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente inviável o presente agravo interno. Destaque-se, neste sentido, a jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFICIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I - O art. 1.030, § 2o, do CPC/2015 prevê, expressamente, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão proferido em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado sob o regime de julgamento de recursos repetitivos. Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese, a interposição de agravo em recurso especial caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. II - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. III - In casu, verifica-se que a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as demais razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, pelo que, de fato, não poderia o agravo ser conhecido. IV - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "Descabe postular HC de ofício, em sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na hipótese" (AgRg nos EAREsp n. 263.820/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 30/10/2018). Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.341.777/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) Reveja-se, ainda, segundo o STJ que “Ademais, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019).”(AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/2/2023.). A duas, tendo em vista que, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 52278926, que apreciou o recurso especial, por mais de um instrumento, caracterizada violação a tal regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo de ID 53867844. A propósito, reveja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência. 3. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa. (AgInt no AREsp n. 2.126.549/RS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/10/2022.). Impende registrar que o agravo interno só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I –negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.). No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Por fim, observe-se que o recurso correto, qual seja, agravo em recurso especial de ID 53867844, foi interposto concomitantemente ao agravo interno pela agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 53864402. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003